Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-12.2004.8.11.0020
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002736-12.2004.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 387.878.061-34 (EMBARGANTE), DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - CPF: 845.396.661-34 (ADVOGADO), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA ANALISAR CDA E CONSTRIÇÃO. PEDIDO DE DESTAQUE FORMULADO DE FORMA IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DE NORMA REGULAMENTAR. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível interposta no cumprimento de sentença, em ação de cobrança, que reconheceu o adimplemento da obrigação e determinou a transferência de parte dos honorários sucumbenciais penhorados para a execução fiscal ajuizada pelo Município de Alto Araguaia, em cumprimento de ordem de constrição expedida por aquele juízo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão quanto à nulidade das Certidões de Dívida Ativa; (ii) contradição ao admitir penhora sobre honorários de natureza alimentar; (iii) erro material ao não considerar cessação do exercício da advocacia como causa de ilegitimidade passiva; e (iv) violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de apreciação de pedido de destaque e de intimação específica para sustentação oral.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade das CDAs e da penhora, consignando que sua análise compete exclusivamente ao juízo da execução fiscal, mediante os meios próprios.

4. Reconheceu-se a natureza alimentar dos honorários, mas destacou-se, de forma coerente com a jurisprudência do STJ, que tal condição não impede sua penhora, desde que autorizada por decisão judicial válida proferida por juízo competente.
5. A questão relativa à cessação do exercício da advocacia foi afastada com fundamento jurídico, por se tratar de matéria pertinente ao mérito da execução fiscal, a ser analisada pelo juízo competente.
6. Quanto à ausência de apreciação do pedido de destaque e à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que o requerimento foi apresentado em desconformidade com o art. 11, II e § 3o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025, alterada pela Resolução no 09/2025, não gerando, portanto, nulidade processual.
7. Não se verifica omissão, contradição ou erro material, mas apenas a tentativa de rediscutir o mérito, o que torna incabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão, contradição ou erro material na decisão judicial que, de forma fundamentada, atribui ao juízo da execução fiscal a competência para analisar a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e da penhora de honorários, especialmente quando respeitada a competência e ausente vício formal no julgamento. O pedido de destaque apresentado sem o cumprimento das exigências regimentais internas do tribunal não acarreta nulidade nem configura cerceamento de defesa, inexistindo vício que justifique a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maxuel Martins de Oliveira
contra acórdão proferido em sede de apelação nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0002736-12.2004.8.11.0020
, por meio do qual foi mantida a sentença de primeiro grau que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, bem como determinou a transferência do valor penhorado para a
Execução Fiscal no 0003441-24.2015.8.11.0020
, ajuizada pelo Município de Alto Araguaia.

Alega, ainda, que o juízo deixou de considerar que os valores penhorados referem-se a honorários de sucumbência, os quais possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis.

Aponta omissão na análise do pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente, requerendo, inclusive, a remarcação da sessão para realização presencial ou por videoconferência. Sustenta prejuízo ao contraditório e à ampla defesa diante da ausência de intimação específica contendo o link de acesso à sessão de julgamento.

Afirma existir contradição no acórdão, que, apesar de reconhecer a natureza alimentar dos honorários de sucumbência, admitiu sua penhora para fins de execução fiscal, mesmo diante de controvérsia sobre a validade das CDAs.

Destaca, ainda, a omissão quanto à análise do documento oficial que comprova a cessação do exercício da advocacia, fato que afastaria sua legitimidade passiva na execução fiscal.

Argumenta, também, que a decisão incorreu em erro material ao desconsiderar tais elementos e ao se omitir quanto ao pedido de sustentação oral, formulado de acordo com os prazos legais.

Aduz que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, não se equiparam às prestações alimentícias stricto sensu para fins de impenhorabilidade, sendo necessária, contudo, a análise do caso concreto, especialmente quanto à essencialidade da verba para a subsistência do embargante.

Por fim, ressalta que o processo tramita há mais de duas décadas e que a manutenção da penhora afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões, contradições e o erro material apontados, bem como reanalisados os pedidos de reconhecimento da nulidade das CDAs, da impenhorabilidade dos honorários de sucumbência e da violação ao direito à sustentação oral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Rememorando os autos, trata-se de apelação interposta no cumprimento de sentença, contra sentença que reconheceu o adimplemento da obrigação e determinou a transferência de parte dos honorários sucumbenciais penhorados à Execução Fiscal no 0003441-24.2015.8.11.0020, proposta pelo Município de Alto Araguaia.

O acórdão recorrido concluiu que a natureza alimentar dos honorários não impede sua penhora, desde que haja ordem judicial válida, e que a análise da validade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) e da penhora compete exclusivamente ao juízo da execução fiscal.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante aponta omissões, contradições e erro material, alegando ausência de manifestação sobre: (i) nulidade das CDAs; (ii) impenhorabilidade dos honorários; (iii) cessação do exercício da advocacia, que afastaria sua legitimidade passiva; e (iv) violação ao contraditório e à ampla defesa.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Examinando detidamente as razões recursais, verifica-se que o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto: (i) à alegada nulidade das CDA que embasam a execução fiscal; (ii) à natureza alimentar dos honorários sucumbenciais penhorados; (iii) à suposta ilegitimidade passiva em razão da cessação do exercício da advocacia; e (iv) ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de destaque e da ausência de sustentação oral.

No que se refere à alegada omissão quanto à nulidade ou anulabilidade das CDAs, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando, de forma clara e fundamentada, que a análise da validade dos títulos executivos fiscais, bem como da própria constrição judicial, compete exclusivamente ao juízo da execução fiscal, mediante os instrumentos processuais adequados, como os embargos à execução ou a exceção de pré-executividade. Tal entendimento decorre de interpretação sistemática das regras de competência, em consonância com a jurisprudência, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Também não prospera a alegação de contradição quanto à natureza alimentar dos honorários sucumbenciais. O acórdão reconheceu expressamente essa natureza jurídica, mas assentou, de forma coerente e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tal característica não impede a penhora quando esta decorre de ordem válida proferida por juízo competente, especialmente no âmbito da execução fiscal. Não se verifica, assim, contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Em relação à suposta omissão quanto ao documento que comprovaria a cessação do exercício da advocacia e, por conseguinte, a ilegitimidade passiva do embargante na execução fiscal, igualmente não se constata o vício apontado. O acórdão foi claro ao afirmar que tais alegações dizem respeito ao mérito da execução fiscal e devem ser apreciadas pelo juízo competente, não cabendo ao juízo do cumprimento de sentença, tampouco a esta instância revisora, antecipar tal análise. Trata-se, portanto, de questão afastada por fundamento jurídico expresso, e não de ponto omitido.

No tocante ao pedido de destaque e à alegada violação ao direito à sustentação oral, também não se identifica omissão ou erro material. Conforme consta dos autos, o pedido de destaque foi formulado por simples petição, sem observância da forma específica exigida pela regulamentação interna deste Tribunal.

Com efeito, o art. 11, inciso II, e § 3o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025, com a redação conferida pela Resolução TJMT/OE no 09/2025, estabelece expressamente que os pedidos de destaque devem ser protocolados nos autos por meio do tipo de documento denominado “Pedido de Destaque”, estando sujeitos à desconsideração caso não observados o prazo e a forma previstos. Assim, a não apreciação do pedido decorreu de inobservância objetiva da norma regulamentar, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

A alegação de ausência de intimação específica com link de acesso à sessão virtual tampouco configura vício sanável por meio de embargos de declaração, sobretudo porque o julgamento ocorreu em ambiente virtual regularmente instituído, sem demonstração concreta de prejuízo, além de o pedido de destaque não ter observado os requisitos normativos.

Por fim, a invocação de princípios constitucionais, do longo tempo de tramitação do feito e da dignidade da pessoa humana revela, na verdade, pretensão de rediscutir o mérito do julgamento e de atribuir efeitos infringentes aos embargos, o que é incabível na ausência de vício efetivo no acórdão embargado.

Considerando os fatos apresentados e a norma aplicável, conclui-se que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026